Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739202-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. RÉU EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME DE FURTO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que “as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 2. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência, não se afigura qualquer ilicitude a macular o processo penal. Assim, em sendo encontrada, com o acusado, considerável quantidade de cocaína, não destinada ao consumo pessoal, em virtude da busca e apreensão decorrente do crime de furto, conforme depoimentos prestados em juízo, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante. Preliminar rejeitada. 3. Pelo princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar. Na hipótese, o apelante se encontrava em estado de flagrância pelo crime de furto em interior de veículo quando, fortuitamente, os agentes públicos lograram encontrar a substância entorpecente e petrechos típicos da traficância. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de ter sido encontrada a droga de alto potencial lesivo e de outros petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e de invólucros de tóxico no quarto do réu, tudo a indicar a finalidade de difusão ilícita de entorpecentes. Precedentes. 5. O crime de tráfico é equiparado a hediondo e de perigo abstrato, pouco importando, na espécie, a quantidade de entorpecente apreendida. Ademais, constitui delito multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. 6. A condição de usuário não tem o condão de isentar o réu da responsabilidade pela conduta típica, haja vista que era imputável e possuía plena consciência da ilicitude, além de ser multirreincidente específico em crimes de tráfico de entorpecentes. 7. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu. 8. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o pedido de gratuidade de justiça será examinado pelo Juízo da Execução, consoante dispõe o enunciado da súmula 26 deste TJDFT. 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 248 do CPP, sustentando a nulidade das provas colhidas no momento da prisão em flagrante, razão pela qual defende ser devida a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 248 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise de questões fático-probatórias do caso concreto, assim ponderou: “Nesse diapasão, resta evidente que os agentes públicos agiram acobertados pela lei, pois o réu se encontrava em flagrante delito por ter realizado um furto, no entanto, ao ingressarem na residência do réu, em seu quarto, os policiais encontraram a porção de cocaína, além de petrechos típicos da traficância de drogas [...] Assim, as versões apresentadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu se mostraram harmônicas e coesas, não havendo qualquer motivo para dúvida acerca da autoria delitiva. Destarte, as declarações se mostraram totalmente coerentes com as versões apresentadas na delegacia de polícia. Na mesma toada, não restou demonstrado qualquer motivo para que os agentes públicos intentassem imputar falsamente os fatos ao réu. Mesmo porque a prática da traficância não é um fato isolado na vida do apelante, o qual possui outras duas condenações com trânsito em julgado por tráfico [...] Destarte, o lastro probatório consignado nos autos se mostrou suficiente à formação da livre convicção motivada da Magistrada sentenciante quanto ao crime imputado ao apelante” (ID. 37763531). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTOR DO FATO ATRIBUIU A SI FALSA IDENTIDADE. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROVOCADA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). [...] (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/11/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016